Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. PROVAS ORAIS E VÍDEO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado se demonstram por autos de prisão, apreensão, restituição, boletim de ocorrência, relatório policial, imagens de circuito interno e depoimentos colhidos sob contraditório, que revelam atuação conjunta de dois agentes e subtração de veículo e pertences mediante grave ameaça com arma de fogo.
2. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelo reconhecimento realizado poucas horas após o fato, pela posse da chave do veículo encontrada com o réu e por filmagens que retratam a dinâmica delitiva, constitui prova idônea para embasar o decreto condenatório, conforme entendimento consolidado dos tribunais.
3. A invalidade do reconhecimento fotográfico ou pessoal não afasta a autoria quando presente conjunto probatório independente e convergente: testemunhos, apreensão de objeto relacionado ao crime e imagens da ação criminosa.
4. Mantém-se o reconhecimento das causas de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma quando comprovado seu uso por outros meios de prova, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
5. A valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima, diante das condenações anteriores por roubo e da dinâmica delitiva praticada em concurso de agentes.
6. A fração aplicada na sentença para exasperação da pena-base mostra-se insuficiente e destituída de fundamentação concreta, admitindo-se, conforme jurisprudência consolidada, o acréscimo de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, totalizando aumento de 1/4 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.